Tribunal: TJBA
Processo: 8000473-32.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000473-32.2025.8.05.0138 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ABELINO ALMEIDA Advogado(s): LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA APELADO: PAULISTA SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA. - PSERV Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, SAMUEL OLIVEIRA MACIEL, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, PRISCILA SCHMIDT CASEMIRO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024, NO TOCANTE AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por Abelino Almeida, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral, na qual se alegou a inexistência de contratação de serviço denominado “PSERV”, responsável por descontos mensais em conta corrente. A sentença reconheceu a ausência da relação jurídica e fixou indenização por dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais), sendo o recurso voltado à majoração do valor indenizatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se o valor da indenização por dano moral, fixado na origem, deve ser majorado, bem como estabelecer os critérios de incidência de correção monetária e juros moratórios, à luz da Lei nº 14.905/2024. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A falta de comprovação de contratação válida do serviço evidencia a ilicitude dos descontos realizados, configurando falha na prestação do serviço e ensejando reparação civil. 4. O dano moral decorre dos transtornos causados pelos descontos indevidos, ultrapassando o mero aborrecimento cotidiano. 5. A fixação do patamar indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além do caráter compensatório e pedagógico da condenação. 6. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se insuficiente, diante das circunstâncias do caso, sendo adequada a majoração para R$ 6.000,00 (seis mil reais). 7. A superveniência da Lei nº 14.905/2024 impõe a aplicação do IPCA como índice de correção monetária e da taxa SELIC, decomposta, como juros moratórios, quando não houver estipulação diversa. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 186; CC, arts. 389 e 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024). Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8142665-79.2023.8.05.0001, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, j. 05.07.2025; TJ-BA, Apelação nº 8000588-30.2021.8.05.0191, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 13.08.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n. 8000473-32.2025.8.05.0138, figurando como Apelante ABELINO ALMEIDA, sendo Apelada PAULISTA - SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA (PSERV). Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.